Tribunal: TJMT
Processo: 1007186-11.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007186-11.2022.8.11.0000
PACIENTE: WINDERLEY SOARES SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
A liminar foi apreciada em plantão judiciário (id 124879682).
Assim, aguarde-se as informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA